Tribunal: TJES
Processo: 0002662-69.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002662-69.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HUGO RIBEIRO COSTA DAVID

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL
E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO NO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. INAPTIDÃO PARA AFASTAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1- Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação interposto pela defesa para redimensionar a pena do réu condenado por tráfico de drogas, reconhecendo a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que o acórdão não teria considerado elementos probatórios indicativos da dedicação do réu a atividades criminosas, além de requerer o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao reconhecer a causa de diminuição do tráfico privilegiado sem considerar supostos elementos indicativos de dedicação do réu a atividades criminosas; (ii) estabelecer se é necessário o acolhimento dos embargos de declaração para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, sendo inadequados para rediscutir o mérito da decisão.

4- O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, concluindo que não há elementos concretos que demonstrem a dedicação do réu a atividades criminosas.

5- A utilização de inquéritos policiais ou ações penais em curso para afastar a incidência do tráfico privilegiado viola o princípio da presunção de inocência, conforme entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça firmado no Tema 1.139.

6- A mera alegação de que o réu é conhecido nos meios policiais não constitui fundamento idôneo para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

7- A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão da matéria já apreciada, finalidade incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

8- O prequestionamento explícito de dispositivos legais não exige a oposição de embargos de declaração quando a matéria jurídica foi devidamente analisada no acórdão, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1- Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade.

2- A existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso não autoriza o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

3- A mera referência de que o acusado é conhecido nos meios policiais não constitui fundamento idôneo para demonstrar dedicação a atividades criminosas.

4- O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais quando a matéria jurídica foi devidamente enfrentada no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.139; STJ, AgRg no AREsp nº 2.211.075/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 23.03.2023, DJe 30.03.2023; STJ, EDcl no AgRg no RHC nº 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 09.04.2024, DJe 12.04.2024; STF, Súmulas 282 e 356; STJ, Súmula 211.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de acórdão, desta Relatoria, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo réu
.

O embargante sustenta que houve omissão do acórdão ao reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, sem considerar o contexto probatório que evidencia a dedicação do réu a atividades criminosas. Por fim, prequestiona a matéria debatida (id. 17477395).

Contrarrazões da defesa pela rejeição dos embargos de declaração (id. 18655712).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de acórdão, desta Relatoria, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo réu
.

O embargante sustenta que houve omissão do acórdão ao reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, sem considerar o contexto probatório que evidencia a dedicação do réu a atividades criminosas. Por fim, prequestiona a matéria debatida (id. 17477395).

Contrarrazões da defesa pela rejeição dos embargos de declaração (id. 18655712).

Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

Analisando as razões recursais do apelo e o acórdão embargado, verifico que não há a omissão apontada.

O reconhecimento do tráfico privilegiado se deu de forma fundamentada e com base no acervo probatório, destacando que ações penais em curso e abordagens anteriores do réu não servem para demonstrar a habitualidade delitiva. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.211.075/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.

Conforme consta do voto condutor do acórdão,
“o magistrado valeu-se de ações penais em curso para afastar a benesse, em franco descompasso com o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do Tema nº 1.139, no sentido de que “é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, 4º, da Lei n. 11.343/060”. A ratio decidendi do referido entendimento reside no fato de que se valer de ações penais em curso para afirmar que o acusado se dedica às atividades criminosas vulnera o princípio da presunção de inocência. Ora, se inquéritos e ações penais em curso não se prestam para afastar a minorante, muito menos a afirmação genérica de que o acusado é conhecido pela polícia pelo envolvimento no tráfico de drogas”.

Sendo assim, nota-se que inexiste omissão no acórdão embargado, sendo que a pretensão do embargante é de rediscutir a matéria exaustivamente analisada por esta Corte, o que foge da finalidade dos aclaratórios.

Destaco que é assente na jurisprudência que “[n]
ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.
”(EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

Prosseguindo, com relação ao prequestionamento explícito, também não assiste razão ao embargante.

Por derradeiro,
o Excelso Supremo Tribunal Federal nos Enunciados de Súmula n. 282 e n. 356 e o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado de Súmula n. 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.